Tribunal: STF
Processo: Rcl 63473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, ao não admitir o recurso extraordinário sobre matéria constitucional.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor do acusado, sob o argumento de que teria ele praticado o delito tipificado no art. 217-A do Código Penal. De acordo com a inicial acusatória (fls. 01/03), o réu teria mantido relações sexuais com a menor, Camily de Amorim Castro, no ano de 2017, quando a moça teria 12 (doze) anos de idade. 



    [...]



    Ainda na mencionada audiência, a defesa requereu fosse deferida a realização de estudo biopsicossocial da menor, por duas relevantes razões [...]. Não obstante, ambos os pleitos restaram indeferidos, tendo ficado nítido, neste ponto, um evidente cerceamento de defesa, com grave prejuízo à defesa do recorrente, sobretudo, no que diz respeito à tese do erro de tipo (art. 20, CP). 



    [...]



    Nas vésperas do julgamento da apelação, veio ao conhecimento da defesa um Relatório Psicossocial, subscrito pela assistente social e pela psicóloga do Município de Rio Paranaíba, que acompanham o caso [...]. O mencionado laudo foi juntado aos autos, porém não houve tempo hábil para sua apreciação no julgamento da apelação. Isso motivou a interposição de embargos de declaração, pelos quais o recorrente apontou a omissão na análise do mencionado documento. Diante disso, pleiteou fosse reconhecida a nulidade da condenação, diante do evidente cerceamento de defesa, uma vez que o documento comprova ainda mais a necessidade do estudo biopsicossocial, bem como a própria oitiva das testemunhas arroladas a tempo e modo, que, embora devidamente intimadas, não compareceram na audiência. 



    Lamentavelmente, a col. Câmara julgadora manteve intacto o julgamento, perpetuando, com isso, grave ofensa à ampla defesa. Daí porque, interposto o recurso extraordinário, por ofensa ao art. 5º, LV da CF/88. No recurso apresentado foi demonstrado o preenchimento de todos os seus requisitos extrínsecos e, sobretudo, que o tema envolvia violação direta da norma constitucional apontadas. 



    [...] 



    Diante da inadmissão do recurso com fundamento no inciso V, do art. 1.030 do CPC, a parte manejou o recurso cabível, no caso o agravo em recurso extraordinário. O recurso foi manejado adequadamente, nos termos do art. 1.042 do CPC, tendo sido remetido os autos à douta Presidência desse Supremo Tribunal Federal. O eminente Ministro Luiz Fux, então, na Presidência da Corte, despachou no feito e, com fundamento no entendimento extraído dos temas 424 e 660, determinou o retorno dos autos à origem para que fossem analisadas a aplicação dos incisos I a III do art. 1.030 do CPC. Eis aí a decisão reclamada. Diante disso, novo juízo de admissibilidade foi feito na origem, tendo sido, nos termos do comando emanado da Presidência desse e. STF, julgado prejudicado o recurso extraordinário, unicamente, com fundamento nos temas 424 e 660. Conforme será cabalmente demonstrado, a decisão reclamada choca-se frontalmente contra a literalidade e a própria teleologia da norma trazida pelo CPC de 2015 em seu art. 1.033. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação e, por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos da ação penal para esse Pretório Excelso a fim de que seja regularmente distribuído o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos e o Ministro Relator possa decidir a questão da forma como melhor entender.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 



    No caso em tela, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgou prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, nos termos seguintes: 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que inadmitiu o apelo constitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde a temas versados nos paradigmas citados às fls. 613/614, devolveu o agravo para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    O Tribunal Superior, na referida citação, enquadrou o caso dos autos ao ARE 639.228, tema nº 424, e ARE 748.371, tema nº 660, nos quais foi definido que a questão constitucional em foco não apresenta repercussão geral.



    [...]



    Do exposto, ante a ausência de repercussão geral das matérias, resta prejudicado o presente agravo, nos termos do artigo 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    Julgo prejudicado o presente agravo. 



    Essa decisão foi confirmada pelo Órgão Especial do Tribunal local no julgamento do subsequente Agravo Interno, conforme ementa: 



    AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTE STF - ARTIGO 1.030, INCISO I E 1.042, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO 1.042 DO CPC – PREJUDICIALIDADE. Nega-se provimento a agravo interno interposto contra decisão que reconhece a prejudicialidade do recurso extraordinário com agravo, em virtude do juízo de conformidade efetivado pelo Supremo Tribunal Federal 



    Conforme destacado, O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde a temas versados nos paradigmas citados às fls. 613/614, devolveu o agravo para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    Ora, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do TJMG já submetida a esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente